Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702575-38.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIVIDA CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, NIVALDO RIBEIRO DA SILVA, RAINERO FARIAS DE SOUSA, GLAUBER JOSE NUNES, HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA, CLAUDEANIA FARIAS DE SOUSA DA SILVA, EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS FARIAS APELADO: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A Resolução n. 140/2015 disciplina a forma de comprovação da necessidade de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Embora intimadas para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica (ID 57820897), as apelantes EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS FARIAS e CLAUDEANIA FARIAS DE SOUSA DA SILVA repetiram a juntada aos cópias de suas carteiras de trabalho que informam rescisão de contrato de trabalho em 30/5/2019 e 15/1/2017, respectivamente, e anexaram extratos bancários, cuja movimentação não ultrapassa o limite de 5 salários mínimos, mas sem nenhuma identificação do nome do titular da conta (ID 58377996 - ID 58377997 e ID 58378007- ID 58378760). Assim, indefiro a gratuidade de justiça formulado por ambas as apelantes. Promovam as apelantes EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS FARIAS e CLAUDEANIA FARIAS DE SOUSA DA SILVA o recolhimento das custas recursais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora